Tribunal: STF
Processo: RHC 219969
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que proveu recurso ordinário em habeas corpus e concedeu a ordem para determinar à origem a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (eDOC 60)



    Nas razões recursais, o Ministério Público pondera que o “Superior Tribunal de Justiça já havia reconhecido o direito da ré à causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, por não haver fundamentação concreta a impedir a incidência do redutor, reduzindo sua pena no patamar máximo de 2/3, razão pela qual não há mais o que se prover quanto ao ponto”. (eDOC 65, p. 3)



    De fato, verifico que o Superior Tribunal de Justiça já havia reconhecido o direito da paciente à causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, por não haver fundamentação concreta a impedir a incidência do redutor, reduzindo sua pena no patamar máximo de 2/3. 



    No recurso ordinário em habeas corpus, a defesa requereu apenas a alteração do regime prisional imposto, do semiaberto para o aberto.



    Assiste razão ao agravante, pelo quê reconsidero a decisão de eDOC 60 e passo a novo julgamento do pleito.  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem no HC 728.874/PR, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. AÇÃO PENAL EM CURSO. ENTENDIMENTO SUPERADO. PROVIMENTO PARA APLICAR CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 32)  



    A recorrente narra (eDOC 39) haver sido condenada pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena de 2 anos e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, não cabendo seu agravamento a partir da “ínfima” quantidade de crack apreendida (11 g). (p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime aberto.  



    É o relatório.



    Decido.  



    Transcrevo a fundamentação do acórdão impugnado (eDOC 33):  



    “No caso em apreço, não se vislumbra constrangimento ilegal passível da concessão da ordem, de ofício, na primeira fase da dosimetria, pois a alta nocividade da droga apreendida justifica a majoração da pena-base, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte”. (p. 4)  



    “Em relação ao regime prisional, embora a reprimenda final seja inferior a 4 anos, a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis recomenda a fixação do semiaberto e desaconselha a substituição por medidas restritivas de direitos”. (p. 7)  



    Verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164.483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto art. 33, § 3º, do CP quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)  



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



     Ante o exposto, reconsiderando a decisão anterior, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente